Tribunal: TJES
Processo: 5006538-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006538-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERESA COUTINHO

AGRAVADO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO.
ARTIGO 1.017 DO CPC. DESATENDIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O manejo do recurso de agravo de instrumento pressupõe plena observância do artigo 1017 do CPC.

2. Tendo sido oportunizada por despacho a juntada da petição inicial em sua integralidade (razões, documentos e eventuais emendas), remanesceu desatendida a exigência legal.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento ratificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
O
AGRAVO
DE INSTRUMENTO N.º 5006538-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TERESA COUTINHO

AGRAVADO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

JUÍZA: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno aviado contra a decisão monocrática id nº 5631520, que inadmitiu o agravo de instrumento outrora manejado pela parte ora recorrente em razão da ausência de cópia integral da petição inicial, conforme artigo 1017, I, do CPC.

Nas razões recursais, alegou-se, em suma, que, considerado o princípio da primazia do julgamento meritório, a “emenda à exordial na ação originária, a qual não se trata de peça obrigatória, não há que se falar em descumprimento do disposto no artigo 1.017 pela agravante”.

Em meu sentir, acertada afigura-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento, afinal, exige a legislação pátria que a petição de agravo de instrumento, entre outros documentos, seja instruída com cópia da petição inicial, aqui apresentada de forma incompleta.

Assim se conclui a partir da premissa segundo a qual, uma vez regularmente aditada, a petição inicial passa a ser integrada inclusive pela emenda realizada
a posteriori
.

O atendimento, portanto, ao disposto no artigo 1017, I, do CPC se dá pela apresentação de cópia integral da inicial, razões e documentos, inclusive o conteúdo que eventualmente veio aos autos por força de emenda judicialmente deferida, ao que não se atentara a parte recorrente, não obstante oportunizada a complementação documental conforme despacho id nº 5506812.

A leitura atenta do material apresentado, à luz da paginação lançada na origem, denota ter sido promovida emenda à exordial (fl. 45), complemento aqui ausente, resultando em prejuízo à cognição e descumprimento do comando legal.

A parte irresignada pela via do agravo interno concentrou-se em afirmar que o despacho que precedeu a inadmissão do agravo de instrumento não especificou a falta de cópia da emenda à inicial, argumento que não prospera, sendo seu ônus, uma vez oportunizada a juntada da petição inicial em sua integralidade, verificar quais documentos encontravam-se faltantes.

Assim, sem qualquer delonga, reitero a conclusão outrora externada relativamente ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, daí porque
conheço e

nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.